Tribunal: TJES
Processo: 0000433-52.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Receptação; Desacato
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000433-52.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO LEANDRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000433-52.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO LEANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AMEAÇA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Roberto Leandro da Silva contra sentença da Vara Criminal de Baixo Guandu/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §12º; 147; 180, caput; e 331 do Código Penal, fixando-lhe penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, 4 anos e 2 meses de detenção, além de 185 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A peça recursal sustenta a ausência de provas para condenação e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de receptação, ameaça, desacato, resistência e lesão corporal; (ii) avaliar se a dosimetria da pena respeita os parâmetros legais, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do capacete subtraído, aliada ao valor irrisório pago pelo bem (R$ 20,00) e à conduta do apelante ao exigir pagamento para devolvê-lo, evidencia o dolo na receptação, sendo incabível a alegação de desconhecimento da origem ilícita do objeto.

A autoria dos demais delitos está comprovada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, prestados sob contraditório judicial, além de corroborados por vídeo que documenta o comportamento agressivo, o desacato verbal, as ameaças e a agressão física contra agente público.

A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova idôneo, sobretudo quando não infirmados por outros elementos e alinhados com o conjunto probatório dos autos.

A elevação da pena-base encontra respaldo nas circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade exacerbada e a gravidade concreta das circunstâncias em que os crimes foram cometidos — em local público, contra múltiplos agentes e com violência.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é juridicamente inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, tendo em vista o uso de violência e grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de bem de origem ilícita por valor irrisório, aliada à exigência de vantagem para sua devolução, evidencia o dolo na receptação.

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob contraditório e harmônicos entre si, constituem prova idônea da materialidade e autoria dos crimes de ameaça, desacato, resistência e lesão corporal.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando os crimes são cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, §12º; 147; 180, caput; 331; 44, I; 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 04.08.2021; TJES, ApCr 0008353-31.2018.8.08.0024, Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima, j. 23.06.2021; TJES, ApCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000433-52.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO LEANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO LEANDRO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 129, §12º, art. 147, art. 180, caput, e art. 331, todos do Código Penal , à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de detenção e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que o apelante adquiriu um capacete de origem ilícita. Ao ser procurado pelo legítimo proprietário, exigiu quantia em dinheiro para devolvê-lo. Diante da notícia do crime, policiais civis se dirigiram ao local de trabalho do acusado, onde este, ao receber voz de prisão, resistiu ativamente, desacatou os agentes com xingamentos, ameaçou-os de morte e agrediu fisicamente um dos policiais.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (id. 13337184), a Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os crimes, alegando, especificamente quanto à receptação, ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (id. 13642434), o Ministério Público de primeiro grau refutou os argumentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se solidamente demonstradas pelo Boletim Unificado (fls. 16/22, 35/37 e 69/102), Auto de Resistência (fls. 24), Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 33 e 41), Auto de Restituição (fl. 15).

A condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) está amparada em elementos concretos e irrefutáveis. O apelante foi encontrado na posse do capacete subtraído, fato que, por si só, gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude da aquisição, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Ademais, as circunstâncias da aquisição evidenciam o dolo direto. O próprio acusado admitiu ter pago a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) pelo bem, valor manifestamente desproporcional e incompatível com o de mercado, indicativo claro da ciência sobre a origem ilícita do objeto.

O dolo é, ainda, corroborado pelos áudios apresentados pela vítima, nos quais o apelante negocia a devolução do capacete mediante pagamento, condicionando a restituição ao recebimento de valores. Tal conduta não apenas reforça a ciência da ilicitude, como também demonstra total menoscabo pelo patrimônio alheio.

Dessa forma, a tese de ausência de dolo mostra-se isolada e divorciada das provas, que atestam de modo inequívoco a prática da receptação dolosa.

Quanto aos crimes de lesão corporal (art. 129, §12°, CP), ameaça (art. 147, CP) e desacato (art. 331, CP), as provas são igualmente robustas. A prova testemunhal, fundada nos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência, descreve com precisão a conduta agressiva, desrespeitosa e violenta do recorrente.

Os testemunhos judiciais confirmam que o apelante proferiu xingamentos como "policiaizinhos vagabundos" e "policiais de merda" , resistiu à prisão , ameaçou os agentes de mal futuro ao dizer que "iria se acertar com eles" e, em escalada de violência, agrediu fisicamente um dos policiais, causando-lhe lesão, devidamente comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 33 e 41).

A validade dos depoimentos de policiais como meio de prova é amplamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando, como no caso, são prestados em juízo sob o crivo do contraditório e se alinham aos demais elementos dos autos, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade, o que não foi feito.

A narrativa é, ademais, confirmada pelo vídeo acostado no id. 12913586 (mídia 02), que demonstra o total descontrole e a conduta de desacato e ameaça do recorrente, dissipando qualquer dúvida sobre a autoria dos delitos.

Adiante, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, mas a exasperação promovida pelo juízo sentenciante mostra-se justificada e proporcional. A fixação da pena, embora discricionária, está juridicamente vinculada aos critérios do art. 59 do Código Penal.

Na hipótese, a sentença valorou negativamente, com fundamentação idônea, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

A
culpabilidade
excede o tipo penal, revelada pela agressividade exacerbada do apelante contra múltiplos agentes públicos no exercício de suas funções.

As
circunstâncias
, por sua vez, também se mostram mais graves, pois os delitos ocorreram em via pública, na presença de terceiros, evidenciando o total desprezo do réu pela autoridade policial e pela ordem pública.

Tais fundamentos, extraídos do caso concreto, são suficientes para justificar a elevação da pena-base, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Ademais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a exasperação da pena-base é medida legítima e necessária quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, conforme o art. 44, I, do Código Penal, uma vez que os crimes foram cometidos com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, o que constitui óbice legal expresso.

Desse modo, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)